Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-97.2017.8.14.0301
APELANTE: DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL N.º 01/2016 – SEAD/PCPA). SENTENÇA QUE RECONHECEU A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE N.º 62 (DIREITO PROCESSUAL PENAL). ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA E TESE DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO. AFASTADAS. COMPETE AO JUDICIÁRIO ANALISAR O ASPECTO DA LEGALIDADE DAS QUESTÕES, EXERCENDO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DE SEUS CONTEÚDOS COM O PREVISTO NO EDITAL (
RE 632853

– TEMA
485). RESPOSTA DA ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM LEI NOVA NÃO DISPOSTA NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA QUESTÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DA SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora e Tese de presunção de legalidade dos atos do Poder Pública, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido à repercussão geral,
RE 632853

(
tema 485), firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, cabendo, restritamente, analisar o aspecto da legalidade das questões, exercendo juízo de compatibilidade de seus conteúdos com o previsto no edital.

2.
A questão de n.º 62
aborda o tema “Crime Organizado” (Lei nº 9.304/95 e suas alterações) da parte de Legislação Especial do Conteúdo Programático (Anexo II). A resposta da única alternativa correta, conforme informado pela própria Banca Examinadora, corresponde a literalidade do art. 15 da Lei 12.850/13, que revogou os dispositivos da Lei prevista no edital, caracterizando
a violação ao princípio da vinculação editalícia
. Necessidade de manutenção da Anulação da questão de n.º 62, com a atribuição da sua respectiva pontuação.

3. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação CÍVEL e, MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de março de 2021.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0801001-97.2017.8.14.0301 - PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Consta da Ação Mandamental, que o Apelado obteve
a nota 6,8 (seis pontos e oito décimos) na Prova de Múltipla Escolha (1ª subfase da 1ª Etapa) do Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (C-202 - Edital nº. 01/2016- SEAD/PCPA), sendo desclassificado por apenas 0,2 (dois décimos) e, consequentemente, considerado inapto para a correção da Peça Processual (2ª subfase da 1ª Etapa). Afirmou que, inobstante a previsão editalícia acerca da correção das 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores notas classificadas, apenas 350 (trezentos e cinquenta) candidatos atingiram a nota mínima de corte.

Suscitou a ilegalidade de 2 (duas) questões da Prova de Múltipla Escolha - Questão de nº 47 (Direito Penal) e Questão de nº 62 (Direito Processual Penal), sendo que cada questão equivale a 0,2 (dois décimos), o que lhe asseguraria o direito de concorrer à subfase seguinte. Quanto a Questão de nº 47, que teve a Alternativa do Gabarito Preliminar modificada pelo Gabarito Final, aduziu que o edital prevê, tão somente, a possibilidade de ANULAÇÃO DAS QUESTÕES com a consequente distribuição da pontuação a todos os candidatos, não havendo disposição acerca da MODIFICAÇÃO DE GABARITO. No que tange a Questão de nº 62, referente a matéria de “Crime Organizado”, o alegou que a assertiva do Gabarito, preliminar e final, corresponde a reprodução literal do art. 15 da
Nova Lei do Crime Organizado- nº. 12.850/2013
. Defendeu que a Nova Legislação não está prevista no Conteúdo Programático do Certame, uma vez que só há previsão expressa da “Lei nº 9.034/95 e suas alterações” e as alterações foram promovidas somente pela Lei nº 9.303/1996 e Lei nº. 10.217/2001. Assim, concluiu que a lei cobrada na questão REVOGOU TOTALMENTE a lei prevista no edital, não havendo o que se falar em mera ALTERAÇÃO.

Suscitou que a banca examinadora deixou claro o erro que cometeu quando, ao organizar o Concurso Público subsequente (C-203) para cargos de Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia e Papiloscopista, foi expressamente clara no conteúdo programático do Edital nº 01/2016-SEAD/PCPA ao dispor da seguinte forma: “Crime Organizado (Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013-
nova lei do crime organizado
). E, ao final, requereu o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança, para que lhe seja atribuída a pontuação das ilegalidades suscitadas, com a consequente participação na subfase seguinte.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Magistrado de origem preferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante as razões acima expostas,
concedo parcialmente a segurança, para determinar a anulação da questão n° 62 da prova objetiva aplicada no Concurso Público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará – C-202, devendo adicionar à nota final do Impetrante, de 6,8 pontos, a respectiva pontuação, de 0,2 ponto, permitindo-lhe o prosseguimento no certame e realização das demais fases, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 537, caput, do CPC). Oficie-se à Autoridade Coatora, para ciência e cumprimento da obrigação de fazer fixada, sob pena de incorrer no crime de desobediência (arts. 14, §3°, e 26, ambos da Lei n° 12.016/2009), penalidades previstas na Lei n° 8.429/92, sem prejuízo da cobrança da multa fixada. Sem honorários (Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, c/c art. 25, da Lei 12.016/09). Deixo de condenar o Réu as custas por gozar de isenção nos termos do art. 15, “g”, Lei Estadual nº 5.738/93.
Sentença sujeita a reexame necessário
. Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. I. C. Belém, 15 de março de 2018. (grifo nosso).

Inconformado
, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação alegando a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora (REXT 632.853) e, a presunção de legalidade dos atos do poder público que teria atuado em plena observância às normas editalícias, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ante a ilegalidade de questão não contemplada no edital.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, tendo em vista a apreciação do Agravo de Instrumento n.º
0001505-69.2017.8.14.0000.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na questão de n.º 62
aplicada na Prova de Múltipla Escolha do Concurso Público
para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (C-202 - Edital nº. 01/2016- SEAD/PCPA
).

Inicialmente, necessário destacar
o Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido à repercussão geral,
RE 632853

(
tema 485), firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, cabendo, restritamente, analisar o aspecto da legalidade das questões, exercendo juízo de compatibilidade de seus conteúdos com o previsto no edital, senão vejamos:

1. Recurso extraordinário com repercussão geral
. 2.
Concurso público
. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF. RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (grifo nosso).

Inclusive, este já era o entendimento há muito firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU 15.12.2003). 2. Excepcionalmente, contudo, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital
. 3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas impugnadas, entendeu não ter havido ilegalidade na sua elaboração. 4. Da existência dos erros formais de digitação em algumas palavras não decorre necessariamente a nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos respectivos, uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões, não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato. 5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1472506/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso).

Como se vê, admite-se apenas excepcionalmente a interferência do Judiciário quanto à avaliação de provas em concursos públicos, apenas quando diante de situações de flagrante ilegalidade, quando a formulação dissociada dos pontos constantes do programa do certame ou teratológica, de forma que impossibilite a análise e a consequente resposta pelos candidatos.

No caso dos autos, o Apelado obteve, antes da concessão parcial da segurança, nota final de 6,8 (seis pontos e oito décimos), sendo considerado inapto por não ter alcançado 0,2 (dois décimos) a mais, em observância ao item 4.2.13 do edital em questão:

Será considerado classificado na Prova Objetiva e apto para a correção da peça processual
, subfase seguinte da primeira etapa deste Certame,
o candidato que estiver entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações-
respeitados os empates daqueles que possuírem nota idêntica na última colocação (450ª) -
e não obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na pontuação total da Prova Objetiva
. (grifo nosso).

No entanto, há flagrante ilegalidade na questão de n.º 62, que equivale os 0,2 (dois décimos) não alcançados pelo Apelado, senão vejamos.

O assunto cobrado na referida questão, aborda o tema “Crime Organizado” previsto na parte de Legislação Especial do Conteúdo Programático (Anexo II), sendo oportuno transcrever: “(...) 5. Crime organizado (
Lei nº 9.304/95 e suas alterações
)”.

Em resposta aos recursos interpostos contra a referida questão, a Banca Examinadora decidiu da seguinte forma: “A questão tem pertinência com o edital, pois trata de indiciamento e investigação, atividades afetas ao inquérito policial.
A única alternativa correta é a que expressa
: “O delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial (...)”.
Vale dizer que trata-se da literalidade do art. 15 da Lei 12.850/13
. (...)”. (grifo nosso).

O item 4.2.10, do referido certame, contém o seguinte enunciado: “A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório,
conterá questões das áreas de conhecimento, conforme estabelecido no quadro de provas constante do subitem 4.2.17
”.

Logo, a resposta da única alternativa correta, conforme informado pela própria Banca Examinadora, corresponde a literalidade do art. 15 da Lei 12.850/13, que revogou os dispositivos da Lei prevista no edital (Lei nº 9.304/95), caracterizando a violação ao princípio da vinculação editalícia. Neste sentido, bem pontuou o Magistrado de origem e a ilustre Procuradora de Justiça, senão vejamos:

SENTENÇA (...) Em contrapartida, no que tange a impugnação da questão n° 62 da prova objetiva, hei por bem remodelar o entendimento lançado na apreciação do pleito liminar: no que diz respeito à citada questão, a irresignação do Impetrante tem por base o reconhecimento de que a questão n° 62, de Direito Processual Penal, não tinha previsão no conteúdo programático do edital, muito embora a Banca Examinadora tenha se manifestado no sentido de que a essa questão teria pertinência com o edital, tendo como resposta a literalidade do art. 15, da Lei Federal n° 12.850/2013, é fato que esta legislação não se encontra expressamente prevista no edital regulamentar, mais especificamente no “Anexo II”. Acontece que, ao checar o conteúdo programático do Edital de abertura do certame, na parte de LEGISLAÇÃO ESPECIAL (p. 31 do Id 1067570), em seu subitem 5, vejo que está prevista a matéria “Crime Organizado (Lei nº 9.034/95 e suas alterações)”. Em consulta ao sítio do Planalto ao texto da citada lei, como bem enfatizou o Impetrante, vê-se que ela foi revogada pela Lei n° 12.850/2013, conforme art. 26. Aqui, já neste momento de cognição densa sobre a matéria em litígio, lanço um novo olhar sobre o caso e, corroborando à decisão proferida pela Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento n° 0001505-69.2017.8.14.0000, vejo que a exigência no gabarito oficial de aplicação da lei revogadora – não prevista no edital – em detrimento da lei revogada – com previsão expressa na norma regulamentar do certame – fere frontalmente o princípio da legalidade e torna defeituoso o ato de indeferimento do recurso interposto pelo Impetrante e que resultou na não anulação da questão n° 62 e, por conseguinte, na não atribuição da pontuação correlata. (...)
Como se depreende do trecho acima, ao considerar a “pertinência” da questão n° 62, correlacionando-a com a nova lei de Crime Organizado, cuja alternativa correta considerada no gabarito oficial não pode ser encontrada na legislação revogada, o Impetrado pratica ato em contrariedade ao ordenamento jurídico, rompendo a isonomia e a segurança do concurso pública, além de se afastar das regras previamente estabelecidas no edital, relativizando, sobremaneira, o princípio da legalidade que rege os atos administrativos e, em especial, as regras do concurso público. Outrossim, o titubeio da Administração Pública no presente caso fica ainda mais evidente quando comparado o conteúdo programático estabelecido no edital do concurso do cargo de delegado, com o de investigador, escrivão e papiloscopista, este juntado aos autos pelo Impetrante no Id nº 1067596, realizado pela mesma banca, onde se lê que a Lei 12.850/2013 (nova lei de crime organizado) é prevista expressamente no conteúdo (p. 4). Portanto, concluindo pela nulidade do indeferimento do recurso interposto pelo Impetrante, em relação a questão n° 62, da prova objetiva aplicada no Concurso Público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará – C-202, entendo que a ele deve ser somada a nota final anteriormente obtida, qual seja, 6,8 pontos, a pontuação de 0,2 ponto, correspondente a anulação daquela questão, conforme fundamentos aqui esposados.
(Grifo nosso).

PARECER MINISTERIAL (...)
O edital n. 01/2016 – SEAD/PCPA, previu no Conteúdo Programático do certame, expressamente, o conteúdo relacionado às leis penais especiais o seguinte tema: “Crime Organizado (Lei nº 9.034/95 e suas alterações)”, todavia, a questão 62 teve como gabarito oficial a assertiva embasada na Lei nº 12.850/13, que revogou a Lei nº 9.034/95 contida no edital. O conteúdo programático, todavia, contemplava tão somente a Lei nº 9.034/95 e suas alterações (ID. 2396601 - Pág. 27): (...)
Depreende-se do Edital, portanto, que no tocante ao crime organizado foi estipulada apenas a Lei nº 9.034/95 e suas alterações, apesar desta ter sido revogada pela Lei 12.850/13, deveria o edital ter sido claro e especifico, não podendo ficar subtendido que os participantes também deveriam estudar a lei mais recente, haja vista que revogação não se trata de alteração. (...)
Portanto, diferente de como arguido pelo Estado do Pará em sua peça recursal, este não agiu em plena observância às normas editalícias, vez que a prova em comento possui questão cuja alternativa correta não se enquadra nas matérias estipuladas em edital, e nessa hipótese, cabe ao Poder Judiciário a revisão da demanda, com fulcro no art. 5º, XXXV de nossa Constituição Federal, in verbis: (...) Nesse sentido, a luz do entendimento pátrio e considerando a inexistência de previsão da Lei 12.850/13 no edital do certame, entendo ser devida a anulação da questão nº 62 da prova objetiva aplicada no Concurso Público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará.
(grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da sentença que reconheceu a anulação da questão de n.º 62 e a atribuição da sua respectiva pontuação é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2021